Tribunal: TJBA
Processo: 0502620-48.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502620-48.2018.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MADALENA MARINHO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a legitimidade passiva da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de demanda que envolve a cobrança de ICMS e encargos relacionados à transmissão, distribuição e perdas de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, afastando-a com base no fato de que a demanda não se restringe à discussão tributária, abrangendo também encargos diretamente vinculados à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

5. Não se verifica erro material quando há plena correspondência entre a fundamentação adotada e a conclusão do julgado, inexistindo dissonância evidente entre a vontade do julgador e o conteúdo da decisão.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDCIV nº
8055177-89.2023.8.05.0000
.1, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502620-48.2018.8.05.0141
, em que figuram como embargante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e com embargados
ESTADO DA BAHIA e
MADALENA MARINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator